Tribunal: TJDFT
Processo: 0706350-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA SEM ACEITE. FORÇA EXECUTIVA. ART. 15, II, "A", "B" E "C", DA LEI N. 5.474/68. PROTESTO DO TÍTULO POR INDICAÇÃO. NOTA FISCAL E COMPROVANTE DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. ASSINATURA. FUNCIONÁRIO DA EMPRESA. FORÇA EXECUTIVA DO TÍTULO. PRESENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. JUROS DE MORA. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Contendo, os comprovantes de entrega das mercadorias relacionadas nas notas fiscais eletrônicas referentes a duplicatas sem aceite devidamente respaldadas pelos protestos do títulos por indicações, assinatura por extenso de funcionário da Executada/Embargante, impõe-se reconhecer a liquidez, certeza e exigibilidade do título, uma vez que presentes os requisitos exigidos no art. 15, II, alíneas "a", "b" e "c", da Lei no 5.474/68.

2 – Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação.

Apelação Cível desprovida.